Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737505-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: GERLUCIA ALVES DE LIMA EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O De início, constato irregularidade na representação processual da parte agravante. Verifico que não acompanha o agravo, nem tampouco consta dos autos principais (processo n. 0714009-18.2018.8.07.0003), instrumento procuratório em favor do ilustre causídico subscritor do recurso em tela. Isso posto, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte agravante regularizar a representação processual, juntando o necessário instrumento procuratório. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator